Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-21.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500048-21.2022.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante RYAN
MATHEUS MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso somente para fixar o regime inicial
semiaberto também para cumprimento da pena reclusiva, mantida, no mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-21.2022.8.26.0063 -Voto no 34623
2
VOTO No 34623 RELATOR - 2a Câmara
APELAÇÃO No 1500048-21.2022.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
APELANTE: RYAN MATHEUS MACHADO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO,
LESÃO
CORPORAL
E
AMEAÇA

ABSOLVIÇÃO
Impossibilidade
Prova firme e
segura a demonstrar o acerto da condenação.
REGIME
A reincidência impede a fixação do
regime prisional mais favorável ao acusado.
Todavia, em relação à pena reclusiva, ausentes
vetoriais negativas, entende-se suficiente o regime
prisional semiaberto, nos termos da Súmula no 269
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
MULTA Exclusão Inadmissibilidade Eventual
impossibilidade de pagamento deverá ser apreciada
pelo Juízo da Execução Penal.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 295/301),
acrescenta-se que, por infração aos artigos 155, “caput”, 129, “caput”, e 147,
todos do Código Penal, RYAN MATHEUS MACHADO foi condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 (quatro) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Inconformado, apela (fls. 254/263), pugnando pela absolvição por
insuficiência probatória. Como pleitos subsidiários, requer a redução da pena-
base ao piso legal, o reconhecimento de atenuantes, a mitigação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-21.2022.8.26.0063 -Voto no 34623
3
prisional e a exclusão da pena de multa por ausência de condições financeiras.
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 185/187) e a Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 193/206).
É o relato do necessário.
Narra a denúncia (fls. 60/61) que, no dia 04 de dezembro de 2021,
por volta das 10 horas e 51 minutos, na Rua Pereira de Rezende, defronte ao
numeral 417, na cidade de Igaraçu do Tietê, na Comarca de Barra Bonita, o
apelante subtraiu para si 01 (um) aparelho celular, marca/modelo
Samsung/A-5, cor branca, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais) e a quantia
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima DOUGLAS
ROGERIO JOAQUIM.
Ademais, no dia 10 de dezembro de 2021, durante a noite, na Rua
Dom Carlos, n° 208, Centro, na cidade de Igaraçu do Tietê, na Comarca de Barra
Bonita, o apelante ofendeu a integridade corporal de DOUGLAS ROGERIO
JOAQUIM, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Ainda, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, ameaçou a mesma vítima, por palavras, de lhe
causar mal injusto e grave.
Apurou-se que, no dia 04 de dezembro, o réu aproximou-se do
ofendido na via pública e subtraiu seu aparelho celular, além da quantia
supramencionada, empreendendo fuga.
No dia 10 de dezembro, o ofendido foi até a residência do acusado
para tentar reaver seus bens e valores, porém, ele o agrediu fisicamente,
provocando lesões consistentes em consistentes em “escoriação em joelho
direito, mão esquerda, cotovelo esquerdo, mão direita, olho esquerdo e edema em
região de olho esquerdo e mão direita” e “equimose em coxa esquerda”.
Outrossim, ameaçou a vítima de morte, sugerindo, conforme
termos da inicial acusatória, “que a vítima estava querendo “levar chumbo”, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-21.2022.8.26.0063 -Voto no 34623
4
seja, que efetuaria disparo de arma de fogo contra o ofendido”.
A materialidade ficou devidamente evidenciada pelos boletins de
ocorrência de fls. 04/05 e 44/45, pelo auto de avaliação de fls. 24/25, pelo
atestado médico de fls. 51, pelo laudo pericial de fls. 55/56, assim como pela
prova oral coligida ao longo da instrução probatória.
Na delegacia, o apelante negou as práticas delitivas. Afirmou que
conhecia a vítima de vista, refutando a subtração de seus pertences, assim como
a ameaça e a agressão física. Disse que não teve qualquer contato com o
ofendido, alegando que ele jamais esteve em sua residência (fls. 26 e 53).
Em Juízo, tornou-se revel (fls. 151).
De seu lado, a vítima, na fase do inquérito policial, declarou que
“na ocasião dos fatos estava pela rua quando foi cercado pela pessoa de Ryan. Ele
não permitia que passava e rapidamente colocou a mão em meu bolso, subtraindo
seu aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 branco, usado, avaliado em R$
900,00 e a quantia de R$ 650,00. Conhece a pessoa Ryan e hoje registrou nova
ocorrência contra ele, pois foi cobrar a devolução do aparelho e ele veio a lhe
agredir fisicamente e dizer que lhe daria um tiro (R.D.O. no 853/2021). Não
conseguiu recuperar o o aparelho e o dinheiro, tendo ficado no prejuízo.” (fls. 10).
Sob o crivo do contraditório, reiterou as declarações firmadas em
sede policial, reforçando que o réu subtraiu um celular e dinheiro. Após os fatos,
por conhecer o réu, foi até a residência do acusado, e lá chegando foi agredido e
ameaçado.
De rigor observar que as palavras das vítimas, mormente nos
delitos contra o patrimônio, em geral cometidos na clandestinidade, têm
especial relevância probatória, eis que não foi demonstrado o interesse em
incriminar pessoa inocente.
Outrossim, a testemunha Hilário Adalberto Scavassa, policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-21.2022.8.26.0063 -Voto no 34623
5
militar, ratificou os dizeres da vítima, ao reportar que esta “fomos informados
pelo 190; que a vítima informou que na data anterior foi cercado na rua por Ryan,
que teve seu celular furtado ou roubado, que não deixou a vítima passar, que
quando a vítima passou, ele puxou do bolso da vítima, que subtraiu, que tomou
rumo ignorado, que como foi no dia antes do acontecido, que a gente acabou
orientando a vítima a registrar o boletim no próximo dia útil; que o Ryan é
conhecido pelos meios policiais, que tem um curriculum de furto, que pratica
furtos na cidade, que a ficha dele é extensa por furtos, que inclusive passou onde
era a rua, que era a Rua Dom Carlos 206, que ficou sabendo depois que a vítima
foi ao local onde o réu morava, que cobrou o celular, que a vítima acabou sendo
agredida e que inclusive o Ryan disse para a vítima que iria dar um tiro.”
Essas as provas dos autos, diante das quais o pleito absolutório
não merece acolhimento.
A negativa do acusado ficou isolada nos autos e, além disto, não se
vislumbra qualquer interesse da vítima em querer prejudicar o réu, pois caberia
à defesa, em consonância com o disposto no artigo 156 do CPP, provar que o
ofendido nutrisse pelo acusado sentimentos mesquinhos e que quisesse
deliberadamente prejudicá-lo.
A condenação, conclui-se, nos moldes em que foi prolatada, era
mesmo de rigor.
Então, passa-se à análise da pena imposta.
As básicas foram dosadas nos respectivos patamares mínimos.
Na segunda fase, a agravante da reincidência foi integralmente
compensada com a atenuante da menoridade relativa.
À míngua de outras circunstâncias modificadoras, todas as
reprimendas ficaram definitivamente impostas no piso legal.
Reconhecido o cúmulo material entre as infrações penais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-21.2022.8.26.0063 -Voto no 34623
6
totalizaram 01 (um) ano de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
A reincidência impede a fixação do regime prisional mais
favorável ao acusado. Todavia, em relação à pena reclusiva, ausentes vetoriais
negativas, entende-se suficiente o regime prisional semiaberto, nos termos da
Súmula no 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-21.2022.8.26.0063 -Voto no 34623
7
Por fim, a sanção pecuniária guarda proporcionalidade com a
fixação da pena privativa de liberdade, de sorte que é inviável a exclusão sob o
argumento de que o apelante não teria condições econômico-financeiras de
efetuar o seu pagamento, pois eventual impossibilidade de quitação da pena de
multa deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
somente para fixar o regime inicial semiaberto também para cumprimento da
pena reclusiva, mantida, no mais, a r. Sentença.
ALEX ZILENOVSKI Relator